Tribunal: TJMT
Processo: 1030439-82.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030439-82.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE GOMES ROMERO - CPF: 030.438.971-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INGRID FERNANDA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 041.458.131-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE ACUSAÇÃO
–
INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA EM SUA TOTALIDADE E QUE, DEVIDAMENTE ANALISADA, SE RESTRINGE A APONTAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CPP – REJEIÇÃO –
2. MÉRITO
– PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO E O DE INVASÃO DE DOMICÍLIO
– INAPLICABILIDADE – AUTONOMIA DE DESÍGNIOS – RECORRENTE QUE INVADIU A RESIDÊNCIA DA VIZINHA DO CASAL, ONDE SUA COMPANHEIRA BUSCARA REFÚGIO, E LÁ PERMANECEU CONTRA SUA VONTADE, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA, VINDO INCLUSIVE A AMEAÇAR A VIZINHA COM UMA FACA EM PUNHO –
ALMEJADO DECOTE DA QUALIFICADORA CORRESPONDENTE AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– INVIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONSTATADA – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA QUE ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NAS PROVAS DOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5o, XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexiste excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência da qualificadora, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso da instrução, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP.

2.

Reconhecida a autonomia dos desígnios do apelante e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da
consunção
, dada a ocorrência isolada de ambos os crimes, o que torna inviável a absorção de um delito pelo outro.

3.

Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

3.
Recurso conhecido, com o não acolhimento da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (PJe) N. 1030439-82.2023.8.11.0003 – CLASSE CNJ 426 – COMA
RCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: FELIPE GOMES ROMERO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FELIPE GOMES ROMERO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n. 1030439-82.2023.8.11.0003, que o

pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2o, II, IV e VI, c/c art. 14, II, com a causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7o, todos do Código Penal
, perpetrado contra a vítima
Ingrid Fernanda Pereira Fernandes
; pelo
art. 129, §9o, c/c art. 61, alínea “b”, c/c art. 14, II, com a agravante do art. 61, II, alínea “h”, todos do Código Penal
, cometido em face da vítima
Guilherme Henrique Ferreira Guimarães
; e pelo
art. 147,
caput
e art. 150, §1o, ambos do Código Penal
, levado a efeito contra a vítima
Márcia Gonçalves Cardoso,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
203316363
, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia
,

ao argumento de que a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
não teria se limitado à indicação da materialidade do fato; à existência de indícios de autoria ou participação; e à indicação dos dispositivos legais pertinentes, como preceitua o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, mas, sim, incorrido em
excesso de linguagem
.

No mérito
, pretende-se a
absolvição sumária
quanto à imputação de
invasão de domicílio
, por força da aplicação do princípio da
consunção
, sob o argumento de que teria se tratado de mero crime-meio para a prática do delito de
tentativa de feminicídio
.

Por fim, se vindica também o
decote da qualificadora referente ao emprego de recurso que tenha dificultado a defesa da vítima
, sob o argumento de que nem a exordial acusatória narraria os fatos de forma a possibilitar a incidência do referido dispositivo ao caso, que não encontraria arrimo tampouco nas circunstâncias do delito delineadas pelas provas colhidas em juízo.

Em contrarrazões vistas no ID
203316366
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e, ao final, pugna pelo
não provimento
do
stricto sensu
.

O decisório impugnado foi mantido na instância singela e os autos foram remetidos a este eg. Tribunal revisor, consoante se depreende da decisão
de ID
203316367
.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
205197163
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, todavia, constata-se que o recorrente suscita a
nulidade da decisão de pronúncia
, ao argumento de que, por
excesso de linguagem
, o referido
decisum
teria conferido juízo de valor aos fatos e adentrado no mérito da questão, em consequente usurpação da competência constitucional do eg. Tribunal do Júri para análise meritória do feito.

Conforme exemplificado pela i. Defesa,
in verbis
:

“[...] Todos os trechos destacados permitem perceber que o juízo de piso
afirmou de maneira expressa a autoria do recorrente e foi além dos requisitos autorizadores da pronúncia
, exteriorizando
juízo de valor definitivo
sobre os fatos. As expressões utilizadas pelo julgador são peremptórias: “
ocorrência do delito é irrefutável
”, “
culpabilidade do acusado sobejamente evidenciada
”, “
materialidade e autoria restaram cristalinamente comprovadas
”, etc. Não há como ler essas expressões e chegar à conclusão que não se trata de um
juízo absoluto”
.

(Recurso de ID
203316363 - Pág. 4
). – Destaquei.

Analisada detidamente a decisão combatida, no entanto, entendo que a preliminar
não comporta acolhida
.

Sabe-se que, não obstante seja vedado ao magistrado togado, na fase de pronúncia, o exame aprofundado dos elementos probatórios angariados ao feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela
comprovação da materialidade delitiva
e pela
existência de indícios de autoria
, bem como pela eventual existência das circunstâncias que qualificam o crime e que se encontram descritas na exordial acusatória [congruência], para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar
as razões de seu convencimento
, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de
todas
as decisões judiciais.

A questão do vício de excesso de linguagem é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as reses levantadas pelas partes nas alegações finais.
Entretanto,
não pode exceder-se na adjetivação
(ex.: o ‘
terrível
crime
cometido’
; a ‘autoria
inconteste’
; o ‘
famigerado
réu’, etc.), nem tampouco
exagerar na avaliação das teses defensivas
(ex.: ‘é
óbvio
que não ocorreu legítima defesa’; ‘
absurda
é a alegação da defesa’)
. O mesmo equilíbrio deve manter para sustentar eventuais qualificadoras, sem invadir o campo do subjetivismo (ex.: ‘
a
covarde
atitude do acusado espelha bem o seu
caráter nefasto
, comprovando a futilidade do delito’
)”.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de processo penal comentado
. 15. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1087). – Grifei.

Na hipótese
sub judice
, examinando atentamente os fragmentos contestados pela defesa, verifico que os trechos impugnados se destinam precipuamente à demonstração da
convicção
da magistrada acerca da materialidade do fato e da
suficiência
dos indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente
, como exige o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, ao averiguar o teor da decisão, percebo que,
em momento algum, o d. juízo
a quo
assentou que o recorrente é culpado ou que a sua responsabilidade penal se revela inequívoca
, tendo se limitado, ao revés, a indicar as razões de seu convencimento quanto à
comprovada presença de materialidade delitiva
e a
suficiência dos indícios de autoria
, com base na prova colhida no curso da instrução do
judicium accusationis
.

Veja-se, por exemplo, o seguinte excerto:

“[...] De fato, não obstante o acusado tenha apresentado uma versão diferente dos fatos,
as provas orais carreadas neste processo, tanto na fase inquisitorial, como no correr da instrução criminal sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são suficientes para um juízo de pronúncia, devendo Felipe Gomes Romero ser pronunciado, concedendo ao Tribunal do Júri, por meio de seu Conselho de Sentença o ordinário conhecimento e julgamento dos fatos
.

Anoto que, outras provas produzidas nos autos coadunam com
a hipótese de ser o acusado o suposto autor do crime
. Então, conclui-se que
os indícios de autoria revelam que a pronúncia do acusado é a medida acertada
”.

(Sentença de ID
203316357 - Pág. 16
). – Grifei.

Dessa forma, conquanto a d. magistrada tenha, em determinados momentos, exprimido
certa contundência quanto à autoria delitiva
— como se vê, por exemplo, do excerto em que assevera que “
[...]
os depoimentos da vítima e das testemunhas foram precisos quanto à autoria delitiva,
demonstrando que o mesmo cometeu o crime de lesão corporal
” (Sentença de ID 203316356 - Pág. 7) —, a
análise contextualizada da decisão de pronúncia
revela que, nessas oportunidades, a d. magistrada se dedicava a
analisar os elementos probatórios constantes dos autos
, sendo sempre tais assertivas posteriormente
contextualizadas
novamente no
juízo de admissibilidade da acusação
, vindo, por exemplo, a asseverar, logo em seguida, que “
[...] havendo
indícios suficientes
de que o delito de lesão corporal foi decorrente de ação autônoma,
há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri
, Juiz Natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes,
decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos
” (Sentença de ID 203316356 - Pág. 7). — Destaquei.

A propósito, há que se ter em mente que, consoante a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça,
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”

(HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014). – Destaquei.

Nessa toada, analisando detidamente o inteiro teor da decisão combatida, vê-se que, da mesma forma que fez com as provas que apontam para a autoria do recorrente, o d. juízo
a quo
indicou também, de maneira expressa no édito guerreado,
a existência de outros elementos cognitivos que eximiriam o acusado
da atuação que lhe fora imputada na denúncia, ao consignar, por exemplo, a
versão do réu de que não teria agido com
animus necandi

(ID
203316356 - Pág. 15
).

Da mesma forma, é possível notar que a magistrada da instância singela limitou sua decisão, desde o princípio, à “
verificação da materialidade do delito e
indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória
, de maneira que as demais questões intrínsecas dos fatos devem ser
relegadas ao Conselho de Sentença que é o juiz natural da causa
” (ID 203316356 - Pág. 4), vindo a se valer, ao longo do
decisum,
de expressões como “
indícios suficientes
” (ID 203316356 - Pág. 7); “
suposta prática do crime
” (ID 203316356 - Pág. 11); e “
suposto autor
” (ID 203316356 - Pág. 17).

Em dado momento, ademais, a d. prolatora pontuou explicitamente que,
“[...]
consoante a prescrição do Artigo 413 do Código de Processo Penal,
basta o convencimento do Juiz acerca da existência do crime e de indícios de ser o acusado o autor do delito para que se prolate sentença de pronúncia
, o que ocorre no presente caso,
diante da materialidade e da existência de indícios de autoria
”
(ID
203316356 - Pág. 17
). — Destaquei.

Nesses termos, o juízo pronunciante adequadamente alinhavou que sua decisão encerrava mero juízo de
admissibilidade
da acusação, e que a questão estaria sendo remetida a julgamento pelo Tribunal do Júri justamente porque,
a despeito de elementos supostamente comprometedores,
ainda penderia dúvida sobre a autoria imputada ao acusado
.

Com relação às
circunstâncias qualificadoras
, tampouco se constata excesso de linguagem por parte do órgão julgador, na medida em que se restringe a consignar que os tipos penais derivados
não se apresentam
, ao menos por ora,
manifestamente divorciados do conjunto probatório
e, portanto, devem ser remetidos ao apreço da
Corte Leiga
.

Destarte, concluo que o d. juízo singular não se excedeu ou incorreu em eloquência acusatória, tampouco invadiu a análise do mérito ou exerceu pré-julgamento, pois agiu de forma a motivar a sua convicção com suporte fático, mas
sem assertivas capazes de exercer verdadeira influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença
.

Em suma, tem-se que o d. juízo
a quo

não externou convencimento absoluto acerca da autoria criminosa ou da intenção do agente
, cumprindo assim o dever de fundamentação das decisões judiciais, como exige esta peça processual, e agindo dentro dos limites legais balizados pelo art. 413,
caput
, do CPP, segundo o qual
“o juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Em situação semelhante, não divergiu o entendimento do STJ:

[...]
1. Ao decidir pela pronúncia do acusado o magistrado agiu dentro dos limites legais, fundamentando sua aceitação à tese de homicídio qualificado pela torpeza e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima com base no conjunto probatório dos autos,
destacando o laudo pericial tanatoscópico e os depoimentos das testemunhas, cumprindo, assim, com o dever de fundamentação das decisões judicias, com linguagem suficiente moderada, necessária a esta peça processual
[...].

(AgRg no HC 368.756/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017). – Destaquei.

Por derradeiro, relembro ainda que, nos termos do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é cediço a vedação às partes da utilização da decisão de pronúncia como
argumento de autoridade
capaz de beneficiar ou prejudicar o acusado, sendo ainda assente no ordenamento jurídico brasileiro o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563 do mesmo diploma.

Nesses termos,
REJEITO

a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito da insurgência.

Verte da denúncia que,
no dia 06 de setembro de 2023, por volta de 17h30min, nas dependências da residência particular situada à Rua 03, n. 1759, Bairro Chácara Paraíso, no Município de Rondonópolis/MT, o réu
FELIPE GOMES ROMERO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou matar
Ingrid Fernanda Pereira Fernandes
, tratando-se,
in casu,
de crime cometido contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, somente não tendo o réu consumado seu intuito homicida por circunstâncias alheias à sua vontade [
fato 01
].

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
FELIPE
e
Ingrid
conviviam maritalmente por cerca de 12 (doze) anos quando, na data fatídica, o réu, aparentemente embriagado, chegou na residência e iniciou uma discussão entre ambos.

Em dado momento,
FELIPE
repentinamente iniciou uma série de agressões contra
Ingrid
, desferindo diversos socos, chutes e puxões de cabelo. Com o intuito de fugir das agressões, a vítima tentou correr, momento em que
FELIPE
foi até a cozinha, muniu-se de uma faca e foi em direção à vítima.

No momento em que a alcançou e tentou desferir golpes contra
Ingrid
, o filho do casal interveio, com o intento de proteger sua genitora, e foi ferido. Em seguida, a vítima e o seu filho tentaram fugir novamente das agressões e solicitaram abrigo à vizinha. Contudo, o réu, incansavelmente, os perseguiu e tentou dar início a novas agressões, não as efetuando porque, novamente,
Ingrid
conseguiu se evadir do local.

Nesta senda, conforme exposto pelo
parquet,
ao dar início às agressões, o denunciado iniciou um crime de feminicídio que somente não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade
, tendo em vista que o filho (de apenas 09(nove) anos de idade)
interferiu
nas agressões que estavam sendo desferidas contra sua genitora e
Márcia
(vizinha da vítima e do réu) a
abrigou
em sua residência.

A fim de melhor detalhar as circunstâncias que levaram à imputação do delito ao réu, esclarece o i. representante do órgão ministerial que o crime foi praticado por
motivo fútil
, consistente em discussão de menor importância entre o casal; tendo sido ainda perpetrado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, que foi atacada desarmada, em sua própria casa, tendo não só de buscar a proteção pessoal, se evadindo de lugar fechado, como, ainda, cuidar para que seu filho de 9 (nove) anos também não fosse gravemente ferido com as facadas desferidas pelo denunciado, conseguindo se salvar apenas por conta da corajosa atuação de sua vizinha
Márcia
.

O
parquet
ainda sublinhou, na exordial, a presença da qualificadora do
feminicídio
, eis que o crime de homicídio tentado foi praticado contra mulher, em situação de violência doméstica e familiar, em claro menosprezo à condição de vítima, a bem denotar a situação de vulnerabilidade que se encontrava em vista de seu gênero.

Nesse cenário, a denúncia também imputa a
FELIPE
a conduta típica de ter, nas circunstâncias já expostas,
ofendido a integridade física de
Guilherme Henrique Ferreira Guimarães
, seu filho de apenas 09 (nove) anos de idade, que tentou defender a mãe, que estava sendo atacada pelo réu, ao se colocar entre os dois, momento em que foi atingido com um golpe de faca na mão direita [
fato 02
].

Conforme o
parquet
, o crime foi praticado para facilitar a execução do crime de tentativa de feminicídio.

Adicionalmente, o i. órgão ministerial narra que, nas mesmas circunstâncias,
FELIPE
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Márcia Gonçalves Cardoso
, vizinha do casal, que abrigou
Ingrid
e
Guilherme
em sua residência quando eles fugiram de
FELIPE
, vindo o réu a agarrar a vítima pela cintura e, com uma faca em punho, a ameaçar de morte [
fato 03
].

Por derradeiro, acrescenta o
parquet
que
FELIPE
entrou e permaneceu, clandestinamente e contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, com emprego de violência, nas dependências da casa de
Márcia
,
tendo inclusive arrombado a porta de entrada para adentrar e permanecer no local [
fato 04
].

Pelo exposto, o
Parquet
denunciou
FÁBIO
como incurso nas penas do
art. 121, §2o, II, IV e VI, c/c art. 14, II, com a causa de aumento de pena prevista no iniciso III do § 7o, todos do Código Penal
, contra a vítima
Ingrid Fernanda Pereira Fernandes
; pelo
art. 129, §9o, c/c art. 61, alínea “b”, c/c art. 14, II, com a agravante do art. 61, II, alínea “h”, todos do Código Penal
, contra a vítima
Guilherme Henrique Ferreira Guimarães
; e pelo
art. 147,
caput
e art. 150, §1o, ambos do Código Penal
, contra a vítima
Márcia Gonçalves Cardoso
.

O regular trâmite processual culminou na
pronúncia
do réu, nesses termos, contexto este em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da pleiteada aplicação do princípio da consunção

Como primeira vertente meritória da insurgência, pretende a i. Defensoria Pública a
absolvição sumária
do recorrente quanto ao delito previsto pelo art. 150, §1o, do Código Penal, ao argumento de que
FELIPE
teria invadido a casa da vizinha do casal,
Márcia Gonçalves Cardoso
, apenas como
meio
de consumar o delito de
feminicídio
contra a vítima
Ingrid Fernanda Ferreira Guimarães
, sendo aplicável ao caso, portanto, o princípio da
consunção.

Ao analisar detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, todavia, estou convencido de que a tese
não comporta provimento
.

Isso não apenas porque, aparentemente, se cuida de matéria que
sequer foi submetida à apreciação do d. juízo
a quo
, a tempo e modo, quando os autos ainda tramitavam perante a instância singela, mas também porque, como se vê dos autos, a
potencialidade lesiva
do crime de
invasão de domicílio
,
supostamente perpetrado pelo paciente,
não se exauriu na tentativa de homicídio perpetrada com
Ingrid
, não tendo sido tampouco
crime-meio
, inclusive porque se cuida de
delitos autônomos
, que
protegem bens jurídicos distintos
.

Com efeito, ao ser ouvida
em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Márcia
se manteve harmônica em relação ao depoimento anteriormente prestado (ID 203316241 - Págs. 22-23) e relatou que, na data fatídica, logo após ela ter oferecido abrigo a
Ingrid
e
Guilherme
,
FELIPE
pulou o portão que dividia os dois imóveis e, com uma faca na mão, chegou a agarrar
Márcia
, que tentou inutilmente convencê-lo a abandonar seu intento de perseguir a companheira.

À d. autoridade judiciária,
Márcia
estimou que
FELIPE
permaneceu por cerca de 08 (oito) minutos em sua residência, tendo inclusive arrombado a porta para obter acesso ao interior do imóvel (consoante corroborado pelo laudo de ID 203316283), e, depois, retornado ao muro para lhe dizer que iria matá-la, por ter ajudado
Ingrid
e
Guilherme
a lhe escapar.

Nesse cenário, revela-se completamente inviável a pleiteada absolvição sumária, na linha do entendimento já consolidado por esta eg. Corte de Justiça estadual,
in verbis
:

“[...]
Aplica-se o princípio da
consunção
ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a
invasão
do
domicilio
, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de descumprimento da medida protetiva de urgência
”.

(N.U 1002169-79.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023). — Destaquei.

Rejeito
, nesses termos, a argumentação defensiva, reputando acertada a decisão de pronúncia e reservando a apreciação da culpabilidade do paciente, pelo suposto delito de invasão de domicílio, com emprego de violência, ao crivo do Eg. Tribunal do Júri.

2.

Do decote da qualificadora

Por outro ângulo, pleiteia a i. Defensoria Pública o decote da qualificadora referente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob o argumento de que, quando as discussões se iniciaram entre o casal, ambos estavam desarmados, tendo
FELIPE
se apossado de uma faca apenas posteriormente, circunstância a tornar inaplicável o
art. 121, §2o, IV, do Código Penal
à hipótese versada.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que
melhor sorte não assiste à i. Defesa.

Afinal, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que os tipos penais derivados
não se revelam manifestamente improcedentes
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Por outro turno, no que se refere às qualificadoras previstas no Artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c/c § 2o-A, do Código Penal,
há nos autos
elementos de prova suficientes
que levam a crer que o denunciado
possa ter praticado o crime de feminicídio tentado contra Ingrid Fernanda Ferreira Guimarães, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com violência doméstica e familiar
.

[...] Outrossim,
ainda que, ad argumentandum tantum, pudesse se falar em exclusão dessas qualificadoras (por motivo fútil, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com violência doméstica e familiar), vale destacar que a doutrina e a jurisprudência, que abaixo transcreverei,
só admitem que assim se proceda em casos de inadmissibilidade manifesta e flagrante, o que, ao meu ver, não é o caso dos autos.

De fato, neste caso concreto,
ainda que se tenha alguma dúvida sobre a existência dessas qualificadoras, não dever ser de molde a caracterizar o seu reconhecimento como manifesta ou claramente inadmissíveis, absurdas ou injustas, que pudessem, por consectário lógico-jurídico, desde logo ser excluídas da pronúncia pelo Juiz singular na primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis)
, razão pela qual
não se pode subtrair da elevada e democrática consideração e apreciação dos jurados, que são, como é cediço, os juízes naturais e competentes para deliberarem sobre o assunto
”.

(Sentença de ID
203316356 - Págs. 19-20
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pela d. magistrada pronunciante, aparentemente, não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese

acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que
o recorrente buscou assassinar a vítima, de forma a dificultar-lhe a defesa.

Aliás, consoante se extrai da exordial acusatória, sequer se cuida de circunstância qualificadora a incidir
exclusivamente
em razão do emprego de arma branca (faca), consoante proposto pela i. Defensoria Pública, mas, sim, da circunstância de ter
FELIPE
, em tese, avançado contra
Ingrid
, munido dessa faca, ainda no interior da residência de ambos, de forma a fazer com que a vítima corresse, com o filho menor do casal, de apenas 09 (nove) anos, para a casa de sua vizinha,
Márcia
, que lhes ofereceu abrigo, vindo
FELIPE
, inobstante, a arrombar uma porta do local no intento de alcançar
Ingrid
, que ainda tinha de cuidar para que
Guilherme
não fosse ferido pelo recorrente, que, não obstante, ainda assim conseguiu acertá-lo com a faca, quando o infante buscou proteger a mãe.

Nesse sentido, consoante se vê do relato de
Ingrid
, ofertado durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na data,
FELIPE
“
[...]
pegou uma faca e lhe perseguiu
; Que seu filho foi atingido já dentro da casa da vizinha; Que o golpe de faca era para atingir a depoente, mas atingiu seu filho, que entrou na frente; Que
o acusado corria atrás da depoente com uma faca e gritava, dizendo que a mataria
; Que era uma faca média; Que
se trancou no banheiro na casa de sua vizinha, mesmo assim o acusado arrombou a porta e entrou; Que seu filho estava gritando apavorado pedindo para que o acusado parasse
” (Transcrição de ID 203316356 - Pág. 13).

Insta ainda consignar que,
em juízo
,
Ingrid
foi convicta ao asseverar que
FELIPE
, ao retornar para casa, aparentemente embriagado, “
já começou a lhe bater sem motivo algum
; [...] sua relação foi nenhuma, pois
o acusado lhe pegou pelas costas e já começou a lhe bater
”; existindo, portanto,
indícios suficientes
nos autos, ao menos para esta fase processual, de que o delito pode ter sido praticado
de súbito
, de forma a
dificultar a defesa da vítima
, razão pela qual
incumbe ao corpo de jurados decidir se tais circunstâncias, no caso concreto, detêm ou não as conotações que qualificam o tipo penal básico
.

Afinal, esta é a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, existindo elementos nos autos, notadamente
a palavra da vítima
, capazes de indiciar que
o insurgente,
em tese
, teria investido de surpresa
,
deve ser igualmente conservado o tipo penal derivado consistente no
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a fim de que seja apreciado de maneira mais aprofundada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“
É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas
, reconhecida pelo conselho de sentença,
tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço
”.
(HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019). – Grifei.

Dito de outro modo, tendo em vista que a proposição do
parquet
,
a princípio
, encontra amparo nas provas amealhadas em juízo, é inarredável concluir que a arguição defensiva
constitui
apenas uma das versões
sustentadas nos autos
.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de
hipótese excepcionalíssima
que justificaria a
subtração
, por parte deste Tribunal togado, da
competência do juiz natural
para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
pertinente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
FELIPE GOMES ROMERO
,
afastando

a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença de pronúncia prolatada em face do recorrente na ação penal
n. 1030439-82.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024